Tribunal: TJMT
Processo: 1046723-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046723-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DOWGLAS ALVES PEIXOTO DE FARIA - CPF: 014.366.951-63 (AGRAVADO), GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA - CPF: 027.369.461-89 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:
DOWGLAS ALVES PEIXOTO DE FARIA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO. REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC/2015. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PONDERAÇÃO ENTRE DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos vencimentos do executado, sob o fundamento de impenhorabilidade absoluta das verbas salariais, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015.

O agravante sustenta que o executado aufere renda mensal superior a R$ 30.000,00, exercendo cargo público em dois municípios, circunstância que autorizaria a constrição parcial de seus proventos sem comprometimento do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de percentual dos vencimentos do executado, em dívida de natureza não alimentar, à luz do art. 833, IV e § 2o, do CPC/2015, e da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da relativização da impenhorabilidade salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015 visa resguardar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, não ostentando, contudo, caráter absoluto, conforme interpretação sistemática consolidada pelo STJ, que admite mitigação excepcional quando
preservada a subsistência digna do devedor.

Demonstrado que o executado percebe remuneração elevada e inexistindo prova concreta de comprometimento do mínimo existencial, revela-se possível a constrição parcial dos vencimentos, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A retenção de 30% mostra-se excessiva nas circunstâncias do caso, impondo-se solução intermediária que harmonize a efetividade da execução com a proteção à dignidade do devedor, mediante fixação do percentual de 15% sobre os vencimentos líquidos, excluídas verbas de natureza indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, para autorizar a penhora de 15% dos vencimentos líquidos do executado, mediante desconto em folha, até a satisfação do crédito.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015 não possui caráter absoluto, admitindo mitigação em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. É admissível a penhora de percentual moderado dos vencimentos líquidos quando evidenciada capacidade econômica suficiente para suportar a constrição sem comprometimento da dignidade do executado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015,
arts
. 373, II, e 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
no 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000368-34.2019.8.11.0037
.

Na origem, a
decisão agravada
indeferiu o pedido de penhora de 30% dos vencimentos do executado, ao fundamento de que os salários são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Em razões recursais,
o
Agravante invoca
os
seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Sustenta
, em síntese, que o entendimento jurisprudencial consolidado admite a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais, inclusive para satisfação de crédito de natureza não alimentar, desde que preservado percentual apto a resguardar a dignidade do devedor e de sua família.

Aduz
que o executado é médico concursado em dois municípios e aufere renda mensal superior a R$ 30.000,00, circunstância que autorizaria a constrição de 3
0% de seus proventos sem comprometimento de sua subsistência.

O recurso é tempestivo, e
o
preparo
foi devidamente recolhido
, conforme
decisão de
ID.
3
38116377
.

Ausente pedido de atribuição de efeito suspensivo, consoante consignado na decisão proferida sob o
ID 338236385.

Embora intimada, a
parte agravada
não
apresentou contrarrazões, conforme se extrai da certidão de
ID 3
45480396
.

Dispensado o parecer ministerial, diante da natureza da matéria e da inexistência de parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: DOWGLAS ALVES PEIXOTO DE FARIA

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000368-34.2019.8.11.0037
.

Na origem, a decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de 30% dos vencimentos do executado, ao fundamento de que os salários são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o
agravante sustenta, em síntese, que o entendimento jurisprudencial consolidado admite a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais, inclusive para satisfação de crédito de natureza não alimentar, desde que preservado percentual apto a resguardar a dignidade do devedor e de sua família.

Afirma que o executado é médico concursado em dois municípios e aufere renda mensal superior a R$ 30.000,00, circunstância que autorizaria a constrição de 30% de seus proventos sem comprometimento de sua subsistência.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de 30% dos vencimentos do executado, em cumprimento de sentença referente a dívida de natureza não alimentar.

O Juízo de origem indeferiu o pedido com fundamento na literalidade do art. 833, IV, do CPC, ressaltando a regra da impenhorabilidade absoluta dos salários, ressalvada apenas a hipótese de crédito alimentar.

O agravante, por sua vez, sustenta a mitigação da regra à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente após o julgamento dos embargos de divergência que consolidaram a possibilidade de relativização da impenhorabilidade, desde que não haja comprometimento da subsistência digna do devedor.

Contudo, entendo que a decisão merece reparos, ainda que parciais.

Isto porque, a
verba atingida — remuneração de servidor público — possui natureza estritamente alimentar, sendo destinada à subsistência do agravante e de seus dependentes.

O artigo 833, IV, do CPC, é claro ao dispor que:

“São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões (...), os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o.”

O §2o, por sua vez, estabelece exceções taxativas à regra de impenhorabilidade, admitindo a constrição apenas nos casos de:

pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem;

valores excedentes a 50 salários-mínimos mensais.

Entretanto,

o Superior Tribunal de Justiça, em decisões como o
EREsp
1.582.475/MG
, tem admitido, com base em interpretação sistemática do ordenamento jurídico e nos princípios da efetividade da execução e da razoabilidade, a possibilidade de penhora mitigada de verbas salariais, desde que:

não comprometa o mínimo existencial do devedor;

seja proporcional e motivada;

esgotadas as medidas menos gravosas.

Vejamos a íntegra do referido julgado,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.
3
. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.
5.
Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido.

(STJ -
EREsp
: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
REPDJe
19/03/2019
DJe
16/10/2018 REVPRO vol. 290 p. 503 RSTJ
vol
. 252 p. 30 RT vol. 1026 p. 407)

No caso concreto, há evidente tensão entre dois valores constitucionais: de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito reconhecido judicialmente; de outro, os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial (art. 1o,
III, e art. 6o da CF).

Consoante se infere dos holerites e demais documentos acostados aos
IDs
205735236 e seguintes
, nos autos de origem, verifica-se que o agravante percebe renda mensal superior a
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, proveniente do exercício de cargo público efetivo de médico em dois entes municipais.

Embora inexista nos autos discriminação pormenorizada da renda líquida auferida e das despesas ordinárias suportadas pelo executado — ônus probatório que incumbia à parte agravada, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC —, os elementos probatórios colacionados atestam que se trata de profissional titular de remuneração expressiva, circunstância que, de plano, afasta a presunção de comprometimento automático do mínimo existencial.

Com efeito, a impenhorabilidade de vencimentos, prevista no art. 833, IV, do CPC, não possui natureza absoluta, admitindo mitigação quando demonstrado que a constrição não compromete a dignidade do devedor nem inviabiliza a preservação do mínimo existencial, consoante orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, já anteriormente referida.

Nesse contexto, a mitigação da regra de impenhorabilidade deve observar critérios de excepcionalidade, razoabilidade e proporcionalidade, com aferição casuística das peculiaridades fáticas e da capacidade contributiva do executado.

A
pretensão recursal objetiva a retenção de 30% (trinta por cento) dos vencimentos, percentual que, embora admitido em precedentes análogos, demanda ponderação à luz das circunstâncias concretas evidenciadas nos autos.

À vista disso, a solução que melhor harmoniza os princípios em tensão — dignidade da pessoa humana e efetividade da tutela executiva — consiste na fixação de percentual moderado de constrição, suficiente para conferir utilidade prática à execução, sem vulnerar a subsistência digna do executado.

A retenção de
15% (quinze por cento) dos vencimentos líquidos
revela-se medida adequada e proporcional. De um lado, preserva parcela substancial da remuneração mensal do devedor; de outro, viabiliza a satisfação gradual do crédito exequendo, concretizando o direito do credor reconhecido judicialmente.

Cumpre consignar, ainda, que a medida, além de adequada e proporcional, situa-se em
patamar inferior
àquele ordinariamente admitido pela jurisprudência pátria, evidenciando-se como solução equilibrada e juridicamente harmônica com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da efetividade da tutela executiva.

Nesse sentido:

INTERNO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.PENHORASOBRE PROVENTOS DEAPOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA.
PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ admite apenhoraparcial de verbas de natureza alimentar, desde que respeitado o núcleo essencial da subsistência do devedor, observado o caráter excepcional da medida.
4. A executada, idosa e com enfermidades, aufere renda mensal líquida de R$ 3.025,45, comprometida por empréstimos consignados que consomem mais da metade dos seus rendimentos. Apenhorade 20% acarretaria violação à sua dignidade. 5. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC/2015, pois está em consonância com jurisprudência consolidada do STJ, sendo incabível a retratação ou submissão compulsória ao colegiado.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravos internos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1.
É admissível apenhorade proventos deaposentadoriaaté o limite de30%, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. A decisão monocrática proferida com base em jurisprudência consolidada do STJ, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC/2015, é válida e não ofende o devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 833, IV, e 932, IV e V. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.948.607/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 29.11.2021.

(N.U 1013662-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, publicado no DJE 13/08/2025) -Grifo nosso

Por fim, impõe-se reiterar que, embora se sustente a natureza alimentar da verba constrita, incumbia ao executado comprovar, de maneira específica e documentalmente idônea, a composição de sua renda líquida, bem como a extensão de suas despesas ordinárias, a fim de demonstrar eventual comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Entretanto, a parte limitou-se à invocação genérica da natureza alimentar dos vencimentos, sem carrear aos autos elementos concretos aptos a evidenciar prejuízo efetivo à sua subsistência digna, circunstância que inviabiliza o reconhecimento automático da alegada impenhorabilidade.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso
e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada, a fim de autorizar a penhora de 15% (quinze por cento) dos vencimentos líquidos do executado, mediante desconto em folha, até a integral satisfação do crédito exequendo, vedada a incidência da constrição sobre verbas de natureza eventual ou indenizatória.

Ressalva-se que esta medida não impede futura reavaliação, em sede de execução, caso haja alteração na capacidade financeira do devedor ou surgimento de meios menos gravosos de satisfação do crédito.

Por fim, c
onsiderando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026